Tribunal: TJDFT
Processo: 0741756-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741756-07.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO SOCORRO ANCORADOURO LTDA, FRANCIANO GONCALVES DOS SANTOS, ELISANGELA MARIA SILVA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo celebrado entre o Banco do Brasil S.A., Auto Socorro Ancoradouro Ltda., Franciano Gonçalves dos Santos e Elisângela Maria Silva Santos (id 36296485). É o relatório. É impossível homologar o documento apresentado como transação. O instrumento anexado aos autos não está assinado pelos prepostos do Banco do Brasil S.A., mas apenas pelos executados Auto Socorro Ancoradouro Ltda., Franciano Gonçalves dos Santos e Elisângela Maria Silva Santos, além do Advogado José Urtiga de Sá Júnior, OAB/PI n. 2.677 (id 60753578). Contudo, o ato configura inequívoca desistência da apelação. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator